Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA e MARCIA PACHECO LABOISSIERE. No ID: 20691902, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 21289664). Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21861819). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível a sua reserva, como requerido no ID: 21289664. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as citadas beneficiárias optaram pela expedição de precatórios (ID: 11913413). Diante do exposto, homologo os cálculos ID: 20691902, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Antes, porém, de determinar a expedição dos precatórios, considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, constata-se divergência no sobrenome da substituída MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA ao se comparar com a certidão de casamento acostada no ID: 11913427 - p. 95, na qual se certificou a alteração no nome de MARIA APARECIDA ALVES para MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. Ressalte-se que cumpre ao substituído processual diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJe serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Diante disso, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no nome da substituída, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador